Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721549-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DOS SANTOS SOARES REU: FLAVIA MARTINS DE BARROS FIRME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRÍCIA DOS SANTOS SOARES, com o objetivo de rescindir do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0733349-44.2024.8.07.0000, que confirmou a decisão proferida em Primeiro Grau e manteve a determinação de penhora (ID: 237744042, p. 1). A autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu custas, nem o depósito prévio de que trata do art. 968, II, do CPC. Oportunizado a autora comprovar a alegada hipossuficiência, juntou aos autos os documentos de ID 73052494. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INICIAIS. VALOR NÃO RECOLHIDO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a efetiva necessidade da medida, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3. O recorrente não trouxe aos autos as necessárias provas a esse respeito, deixando de demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1830599, 07527238020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO. REJEIÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 4. O órgão prolator do acórdão que se pretende anular é competente para apreciar a respectiva ação anulatória, ante a natureza acessória da Querela Nullitatis (CPC, art. 61). Precedentes. 5. A ação declaratória de nulidade insanável representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida por ocasião do julgamento da ação rescisória transitada em julgado. 6. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 7. A propositura de ação manifestamente protelatória e inadmissível, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário dos autores, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1731197, 07123033320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA, COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, da análise dos documentos e argumentos apresentados pela recorrente, que demonstram condição financeira ruim da pessoa física, e deficitária da empresa de que é titular, necessária a concessão do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno provido, para deferir a recorrente a gratuidade de justiça. (Acórdão 1708635, 07290993620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso concreto, verifica-se que no processo de origem (AI 0733349-44.2024.8.07.0000), a autora recolheu o preparo, o que, em tese, pressupõe capacidade financeira para este fim. Instada a carrear aos autos cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, não o fez, pois juntou apenas a de 2022/2023 (ID 73052502), na qual indica na natureza ocupacional ser proprietária de empresa ou de firma individual ou empregador-titular, todavia, também não apresentou comprovante de renda desta atividade. Dos extratos bancários acostados, nota-se que os do Nu Bank (Ids 73052496, 73052497 e 73052498), são de conta sem qualquer movimentação, portanto, inservível para comprovar a sua atual realidade financeira. Por sua vez, dos extratos do BRB (IDs 73052499, 73052500, 73052500 e 73052500) infere-se diversos créditos recebidos via pix de outra conta da titularidade da autora, todavia, não apresentou os respectivos extratos destas contas, muito embora oportunizado fazê-lo. Também não veio aos autos os faturas dos cartões de crédito, assim como inexiste qualquer elemento a demonstrar que possua despesas excepcionais e elevadas. Neste contexto, tenho como não comprovada a alegada hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora comprovar o recolhimento das custas e do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator